Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712993-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STRATEGI CAPITAL LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS, D E C I S Ã O Trata-se de petição de Walter José Faiad de Moura (ID 31938886), Advogado da parte Agravada, Espólio de José Maurício Bicalho Dias, na qual, nos autos do Agravo de Instrumento interposto por Strategi Capital LTDA, requer expressamente a reserva de honorários sucumbências eventualmente devidos. Tendo em vista que a decisão sobre cabimento de honorários advocatícios compete à Primeira Instância e que o referido pedido também foi realizado naquele Juízo (ID 112850734, na origem), nada a prover. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator